Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-55.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ARTIGO 884, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Reconhecida incidentalmente a fraude à execução em embargos de terceiro opostos pelos adquirentes de imóvel objeto de penhora em ação de execução, e ante a consequente ineficácia da alienação do imóvel feita por cessão de direitos, deve o cedente responder pelo ato que ensejou a perda da propriedade, a que ele próprio deu causa, ressarcindo os cessionários dos valores pagos pelo negócio jurídico, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884, do Código de Processo Civil.